Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024236-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEFANE DA CONCEICAO VARGAS - CPF: 085.187.051-18 (AGRAVANTE), ELIAN RAMALHO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.066.961-90 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024236-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STEFANE DA CONCEICAO VARGAS

AGRAVADO: ELIAN RAMALHO FERREIRA GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Se não é possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, verificar a inadimplência da requerida/locatária em relação ao contrato de locação firmado de forma verbal com a autora, tratando-se de questão que demanda dilação probatória, afigura-se inviável, por ora a concessão do despejo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANE DA CONCEIÇÃO VARGAS,
na
Ação de Despejo
ajuizada por
ELIAN RAMALHO FERREIRA GONÇALVES
, contra decisão que deferiu o pedido liminar de despejo a fim de que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel objeto do contrato de locação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório.

Em síntese, sustenta que as partes firmaram contrato verbal de locação, em que a agravante/locatária não efetuaria o pagamento do aluguel em pecúnia, mas sim através do custeio de mão de obra e de materiais de construção para edificação de parte do imóvel.

Alega que contraiu empréstimo para pagamento da mão de obra e entregou seu cartão de crédito à recorrida para a compra dos materiais de construção, não sendo estabelecido prazo para o fim da locação, combinando que a agravante permaneceria no imóvel até a quitação das quarenta e oito parcelas do contrato de financiamento, cuja prazo final é 15/10/2025.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. (ID 124810496).

Ao apresentar a contraminuta, a recorrida suscitou preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a agravante não comprovou a sua hipossuficiência. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 186474193).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial da ação de origem que há aproximadamente ,um ano e sete meses a autora, ora agravada, locou à requerida/agravante, de quem é prima, por meio de contrato verbal, o imóvel localizado na Rua Santa Rita de Cássia, Quadra 08, Lote 12, Bairro Residencial Santa Maria II, Sorriso-MT.

Segundo a demandante, foi fixado, a título de aluguel, o valor mensal de R$ 900,00, ficando ainda a locatária responsável pelo pagamento da taxa de água.

Sob a alegação de que a requerida se encontrava inadimplente com os valores correspondentes aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à agravante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso a autora/agravada, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que, entretanto, não ocorreu.

Ademais, é inconteste o direito à concessão da justiça gratuita à agravante, uma vez que é representada pela Defensoria Pública, conforme se verifica das razões recursais.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a liminar de despejo foi requerida, conforme acima exposto, com base no suposto inadimplemento da locatária, ora agravante, com relação aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano.

Ocorre que, embora ambas as partes reconheçam que o contrato de locação foi firmado apenas de forma verbal, há divergência quanto à forma de pagamento do aluguel.

Enquanto a autora afirma ter sido pactuado o pagamento em pecúnia da quantia mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), a agravante afirma ter sido acordado entre as partes que o aluguel seria pago mediante o custeio de mão de obra e de materiais de construção, destinados à edificação de parte do imóvel.

E ainda, que para isso, contraiu empréstimo no valor de R$ 7.830,00 (sete mil oitocentos e trinta reais) a ser pago em 48 vezes, vencendo-se a última parcela apenas em 15/10/2025.

Portanto, diante de tal divergência e da ausência de mais elementos a fundamentar a pretensão da parte autora, não é possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, verificar a inadimplência da agravante, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Por consequência, afigura-se inviável, por ora, a concessão do despejo.

Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
in casu
, milita em favor da agravante, diante do risco de ser desalojada da sua residência.

Desta feita, a reforma da decisão singular para indeferir a tutela de urgência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – REVOGAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- Na espécie, não é possível verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II- Ao contrário, além de não restar comprovada a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de contrato de locação verbal, o perigo de dano irreversível milita em favor da agravante, que, além de utilizar o imóvel para fins comerciais ainda reside nele, restando evidente o enorme prejuízo decorrente de um despejo
.” (TJMT – N.U 1003157-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO VERBAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não há relevância nos fundamentos apresentados pelo agravante, bem como não se demonstrou o risco de prejuízo irreparável, já que alega a inadimplência e o abandono dos pertences no imóvel desde dezembro de 2022, não há justificativa para a concessão de liminar de despejo.

Ademais, por se tratar de suposto contrato verbal de locação, a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem. Assim, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de dar maior segurança jurídica às partes
.-” (TJMT – N.U 1009418-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Assim, havendo dúvida razoável acerca da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de conferir maior segurança jurídica às partes e ao magistrado condutor do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de indeferir a liminar de despejo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023